Tribunal: TJMT
Processo: 1001344-28.2019.8.11.0009
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001344-28.2019.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERTIGRAOS LTDA - CNPJ: 21.420.027/0001-03 (EMBARGADO), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), FERTIGRAOS LTDA - CNPJ: 21.420.027/0001-03 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO OS EMBARGOS DA REQUERIDA ENERGISA E PROVIDO O DA AUTORA FERTIGRÃOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES
–
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR

–

DANO MORAL –CARACTERIZADO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA REQUERIDA SEM APONTAMENTO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONHECIDOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA PROVIDOS – CONTRADIÇÃO QUANTO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO COMPROVADA E SANADA – ACÓRDÃO INTEGRADO
.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, quando verificados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1001344-28.2019.811.0009

Embargante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Embargada:
Fertigrãos Ltda.-EPP

Embargante:

Fertigrãos Ltda.-EPP

Embargada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de dois Embargos de Declaração.

Um oposto pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Outro oposto pela autora
Fertigrãos Ltda.-EPP.

Ambos são contra o acórdão
que à unanimidade proveu a Apelação da autora

Fertigrãos Ltda.-EPP.
e que proveu parcialmente o apelo da requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO EM DOBRO - CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES
–
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR
-
DANO MORAL –CARACTERIZADO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.”

Nos seus Embargos de Declaração, id. 194629693, a requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.,
sem apontar os vícios descritos no art. 1.022 do CPC
,
irresigna
com o valor da compensação moral arbitrada pelo acórdão em R$10.000,00, cujo montante pretende seja diminuído.

Já nos seus Embargos de Declaração, id. 194633152
, a autora
Fertigrãos Ltda.-EPP.
alega, em síntese, que o acórdão impugnado ao reconhecer que o débito imposto pela requerida
Energisa
foi abusivo e não reconhecer a restituição do indébito em dobro restou contraditório.

Assim, pede o provimento dos seus Embargos de Declaração para obter o indébito em dobro do valor de R$3.794,13 cobrado pela requerida
Energisa
.

Contrarrazões da autora
Fertigrãos Ltda. EPP
no id. 195093160, em que defende o desprovimento dos Embargos de Declaração da parte contrária.

Sem contrarrazões da
Energisa
(id. 198782696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001344-28.2019.8.11.0009

Embargante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Embargada:
Fertigrãos Ltda.-EPP

Embargante:

Fertigrãos Ltda.-EPP

Embargada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de dois Embargos de Declaração.

Um oposto pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Outro oposto pela autora
Fertigrãos Ltda.-EPP.

Ambos são contra o acórdão
que à unanimidade proveu a Apelação da autora

Fertiagro Ltda.-EPP.
e que proveu parcialmente o apelo da requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO EM DOBRO - CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES
–
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR
-
DANO MORAL –CARACTERIZADO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.”

O Colegiado, forte, em especial, no conjunto probatório,
proveu a Apelação da autora
Fertiagro Ltda.-EPP.
para condenar a requerida
Energisa
ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00
, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação, bem assim,
deu

parcial provimento ao recurso da então requerida
Energisa
,
para determinar a restituição dos valores cobrados a maior
na forma simples
.

A sentença reformada em parte tinha julgado parcialmente procedente a Ação Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico e Inexistência de Débito c.c Restituição em Dobro, Indenização por Dano Moral, proposta por
Fertigrãos Ltda. EPPA
em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,
para
reconhecer a nulidade do termo de confissão de dívida e condenar a requerida
Energisa
à repetição de indébito, em dobro, dos valores pagos a mais do que a média anual
, com correção monetária a ser feita pelo índice INPC, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, valores estes a serem apurados em liquidação de sentença. Condenou as partes em custas, à proporção de 50% cada e em honorários sucumbências, no percentual de 10% do valor econômico obtido por cada. A sentença tinha negado os danos morais para a autora
Fertigrãos Ltda. Epp
.

No tocante aos Embargos de Declaração opostos pela requerida
Energisa
,
tem-se que não foram arguidos qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC
.

Os Embargos de Declaração não se prestam a modificação do mérito do julgado
e dada sua função integrativa, também não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Dispõe a regra do art. 1.022 do CPC:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”.

A clara intenção
de modificar
o julgado,
sem apontamento dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC
, aplicável à espécie, reitera-se, desvia a finalidade dos Embargos de Declaração,
admissíveis desde que preenchidos os requisitos da referida regra, fato que impõe o não conhecimento, conforme é a orientação jurisprudencial
. Veja:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC - PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.
-
Para a admissibilidade do recurso de embargos de declaração se mostra necessário que o Embargante aponte uma das hipóteses alusivas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois somente com esse apontamento é se justifica a escolha do recurso proposto. Ausente tal apontamento,
inadmite-se o recurso escolhido
.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.20.465768-8/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2021, publicação da súmula em 12/11/2021) (grifei).

Ainda:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO SUSCITADAS - NÃO CONHECIMENTO
-PREQUESTIONAMENTO PARA EFEITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO - VEDAÇÃO

1
. Não tendo a parte fundamentado seu recurso em um dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, os embargos declaratórios não podem ser conhecidos
. 2. Consoante o novo Estatuto Processual (artigo 1.025), consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
3. Não conhecer dos embargos de declaração
.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0435.13.000873-1/004 - TJMG - Rel. Des. Tereza Cristina da Cunha Peixoto).
(grifei).

Com igual norte:

“EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO SUSCITADAS - NÃO CONHECIMENTO
- PREQUESTIONAMENTO PARA EFEITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO - VEDAÇÃO.
1. Não tendo a parte fundamentado seu recurso em um dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos declaratórios não podem ser conhecidos. 2. Embargos não conhecidos
.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.140469-4/002, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2021, publicação da súmula em 07/02/2022) (grifei).

E no tocante aos Embargos de Declaração opostos pela autora
Fertigãos
, tem-se que o acórdão restou mesmo contraditório, porquanto reconhece que o débito imposto pela requerida
Energia
apor três meses – abril, maio e junho/2019 –
é abusivo
e que
a autora
Fertigrãos
ainda tentou resolver a questão administrativamente
, mas, ao mesmo tempo, registra não ter restado demonstrada a má-fé apta a provocar a repetição do indébito, aliás, reconhecida pela sentença.

Logo,
se a dívida foi abusiva, e restar demonstrada a falta de intenção da solução administrativa
, é mesmo de ser reconhecida a má-fé apta a provocar a repetição do indébito.

Aliás, também como pontuou a sentença impugnada,
a relação é consumerista e o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor possibilita a repetição do indébito
.

Veja o fragmento da sentença, que se transcreve e corrobora:

“
III.2 – Repetição de indébito

O Código de Defesa do Consumidor reconhece o direito à repetição em dobro do indébito quando a cobrança de dívida de consumo ocorrer simplesmente pela via extrajudicial, amparado na dicção do art. 42 do CDC.

Em análise ao art. 940 do Código Civil, com o devido diálogo das fontes, denota-se que aquele que pedir a mais do que é devido ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que lhe é cobrado.

O caso em apreço resta claro que a requerida cobrou valores que sequer foram gastos pelo primeiro. Ainda que se considere ausência de má-fé na cobrança, a doutrina e jurisprudência pátrias já assentaram que na aplicação do CDC dispensa-se tais requisitos, sendo despicienda, somente, o pagamento da dívida de consumo.

Neste escorço, o pedido procede neste talante.”
(grifo próprio).

Assim, com razão a autora
Fertigrãos
aqui embargante de declaração.

Posto isso,
não se conhece os Embargos de Declaração opostos pela requerida
Energisa S.A.
por falta dos requisitos do art. 1.022 do CPC e
dá-se provimento aos Embargos de Declaração opostos pela autora
Fertigrãos
, a fim de reconhecer, como fez a sentença, a possibilidade da repetição do indébito em dobro do valor cobrado indevidamente pela
Energisa
(R$3.794,13).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de dois Embargos de Declaração.

Um oposto pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Outro oposto pela autora
Fertigrãos Ltda.-EPP.

Ambos são contra o acórdão
que à unanimidade proveu a Apelação da autora

Fertiagro Ltda.-EPP.
e que proveu parcialmente o apelo da requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO EM DOBRO - CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES
–
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR
-
DANO MORAL –CARACTERIZADO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.”

O Colegiado, forte, em especial, no conjunto probatório,
proveu a Apelação da autora
Fertiagro Ltda.-EPP.
para condenar a requerida
Energisa
ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00
, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação, bem assim,
deu

parcial provimento ao recurso da então requerida
Energisa
,
para determinar a restituição dos valores cobrados a maior
na forma simples
.

A sentença reformada em parte tinha julgado parcialmente procedente a Ação Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico e Inexistência de Débito c.c Restituição em Dobro, Indenização por Dano Moral, proposta por
Fertigrãos Ltda. EPPA
em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,
para
reconhecer a nulidade do termo de confissão de dívida e condenar a requerida
Energisa
à repetição de indébito, em dobro, dos valores pagos a mais do que a média anual
, com correção monetária a ser feita pelo índice INPC, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, valores estes a serem apurados em liquidação de sentença. Condenou as partes em custas, à proporção de 50% cada e em honorários sucumbências, no percentual de 10% do valor econômico obtido por cada. A sentença tinha negado os danos morais para a autora
Fertigrãos Ltda. Epp
.

No tocante aos Embargos de Declaração opostos pela requerida
Energisa
,
tem-se que não foram arguidos qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC
.

Os Embargos de Declaração não se prestam a modificação do mérito do julgado
e dada sua função integrativa, também não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Dispõe a regra do art. 1.022 do CPC:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”.

A clara intenção
de modificar
o julgado,
sem apontamento dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC
, aplicável à espécie, reitera-se, desvia a finalidade dos Embargos de Declaração,
admissíveis desde que preenchidos os requisitos da referida regra, fato que impõe o não conhecimento, conforme é a orientação jurisprudencial
. Veja:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC - PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.
-
Para a admissibilidade do recurso de embargos de declaração se mostra necessário que o Embargante aponte uma das hipóteses alusivas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois somente com esse apontamento é se justifica a escolha do recurso proposto. Ausente tal apontamento,
inadmite-se o recurso escolhido
.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.20.465768-8/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2021, publicação da súmula em 12/11/2021) (grifei).

Ainda:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO SUSCITADAS - NÃO CONHECIMENTO
-PREQUESTIONAMENTO PARA EFEITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO - VEDAÇÃO

1
. Não tendo a parte fundamentado seu recurso em um dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, os embargos declaratórios não podem ser conhecidos
. 2. Consoante o novo Estatuto Processual (artigo 1.025), consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
3. Não conhecer dos embargos de declaração
.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0435.13.000873-1/004 - TJMG - Rel. Des. Tereza Cristina da Cunha Peixoto).
(grifei).

Com igual norte:

“EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO SUSCITADAS - NÃO CONHECIMENTO
- PREQUESTIONAMENTO PARA EFEITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO - VEDAÇÃO.
1. Não tendo a parte fundamentado seu recurso em um dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos declaratórios não podem ser conhecidos. 2. Embargos não conhecidos
.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.140469-4/002, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2021, publicação da súmula em 07/02/2022) (grifei).

E no tocante aos Embargos de Declaração opostos pela autora
Fertigãos
, tem-se que o acórdão restou mesmo contraditório, porquanto reconhece que o débito imposto pela requerida
Energia
apor três meses – abril, maio e junho/2019 –
é abusivo
e que
a autora
Fertigrãos
ainda tentou resolver a questão administrativamente
, mas, ao mesmo tempo, registra não ter restado demonstrada a má-fé apta a provocar a repetição do indébito, aliás, reconhecida pela sentença.

Logo,
se a dívida foi abusiva, e restar demonstrada a falta de intenção da solução administrativa
, é mesmo de ser reconhecida a má-fé apta a provocar a repetição do indébito.

Aliás, também como pontuou a sentença impugnada,
a relação é consumerista e o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor possibilita a repetição do indébito
.

Veja o fragmento da sentença, que se transcreve e corrobora:

“
III.2 – Repetição de indébito

O Código de Defesa do Consumidor reconhece o direito à repetição em dobro do indébito quando a cobrança de dívida de consumo ocorrer simplesmente pela via extrajudicial, amparado na dicção do art. 42 do CDC.

Em análise ao art. 940 do Código Civil, com o devido diálogo das fontes, denota-se que aquele que pedir a mais do que é devido ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que lhe é cobrado.

O caso em apreço resta claro que a requerida cobrou valores que sequer foram gastos pelo primeiro. Ainda que se considere ausência de má-fé na cobrança, a doutrina e jurisprudência pátrias já assentaram que na aplicação do CDC dispensa-se tais requisitos, sendo despicienda, somente, o pagamento da dívida de consumo.

Neste escorço, o pedido procede neste talante.”
(grifo próprio).

Assim, com razão a autora
Fertigrãos
aqui embargante de declaração.

Posto isso,
não se conhece os Embargos de Declaração opostos pela requerida
Energisa S.A.
por falta dos requisitos do art. 1.022 do CPC e
dá-se provimento aos Embargos de Declaração opostos pela autora
Fertigrãos
, a fim de reconhecer, como fez a sentença, a possibilidade da repetição do indébito em dobro do valor cobrado indevidamente pela
Energisa
(R$3.794,13).

É como voto.

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de dois Embargos de Declaração.

Um oposto pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Outro oposto pela autora
Fertigrãos Ltda.-EPP.

Ambos são contra o acórdão
que à unanimidade proveu a Apelação da autora

Fertiagro Ltda.-EPP.
e que proveu parcialmente o apelo da requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO EM DOBRO - CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES
–
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR
-
DANO MORAL –CARACTERIZADO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.”

O Colegiado, forte, em especial, no conjunto probatório,
proveu a Apelação da autora
Fertiagro Ltda.-EPP.
para condenar a requerida
Energisa
ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00
, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação, bem assim,
deu

parcial provimento ao recurso da então requerida
Energisa
,
para determinar a restituição dos valores cobrados a maior
na forma simples
.

A sentença reformada em parte tinha julgado parcialmente procedente a Ação Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico e Inexistência de Débito c.c Restituição em Dobro, Indenização por Dano Moral, proposta por
Fertigrãos Ltda. EPPA
em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,
para
reconhecer a nulidade do termo de confissão de dívida e condenar a requerida
Energisa
à repetição de indébito, em dobro, dos valores pagos a mais do que a média anual
, com correção monetária a ser feita pelo índice INPC, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, valores estes a serem apurados em liquidação de sentença. Condenou as partes em custas, à proporção de 50% cada e em honorários sucumbências, no percentual de 10% do valor econômico obtido por cada. A sentença tinha negado os danos morais para a autora
Fertigrãos Ltda. Epp
.

No tocante aos Embargos de Declaração opostos pela requerida
Energisa
,
tem-se que não foram arguidos qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC
.

Os Embargos de Declaração não se prestam a modificação do mérito do julgado
e dada sua função integrativa, também não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Dispõe a regra do art. 1.022 do CPC:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”.

A clara intenção
de modificar
o julgado,
sem apontamento dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC
, aplicável à espécie, reitera-se, desvia a finalidade dos Embargos de Declaração,
admissíveis desde que preenchidos os requisitos da referida regra, fato que impõe o não conhecimento, conforme é a orientação jurisprudencial
. Veja:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC - PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.
-
Para a admissibilidade do recurso de embargos de declaração se mostra necessário que o Embargante aponte uma das hipóteses alusivas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois somente com esse apontamento é se justifica a escolha do recurso proposto. Ausente tal apontamento,
inadmite-se o recurso escolhido
.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.20.465768-8/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2021, publicação da súmula em 12/11/2021) (grifei).

Ainda:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO SUSCITADAS - NÃO CONHECIMENTO
-PREQUESTIONAMENTO PARA EFEITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO - VEDAÇÃO

1
. Não tendo a parte fundamentado seu recurso em um dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, os embargos declaratórios não podem ser conhecidos
. 2. Consoante o novo Estatuto Processual (artigo 1.025), consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
3. Não conhecer dos embargos de declaração
.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0435.13.000873-1/004 - TJMG - Rel. Des. Tereza Cristina da Cunha Peixoto).
(grifei).

Com igual norte:

“EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO SUSCITADAS - NÃO CONHECIMENTO
- PREQUESTIONAMENTO PARA EFEITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO - VEDAÇÃO.
1. Não tendo a parte fundamentado seu recurso em um dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos declaratórios não podem ser conhecidos. 2. Embargos não conhecidos
.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.140469-4/002, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2021, publicação da súmula em 07/02/2022) (grifei).

E no tocante aos Embargos de Declaração opostos pela autora
Fertigãos
, tem-se que o acórdão restou mesmo contraditório, porquanto reconhece que o débito imposto pela requerida
Energia
apor três meses – abril, maio e junho/2019 –
é abusivo
e que
a autora
Fertigrãos
ainda tentou resolver a questão administrativamente
, mas, ao mesmo tempo, registra não ter restado demonstrada a má-fé apta a provocar a repetição do indébito, aliás, reconhecida pela sentença.

Logo,
se a dívida foi abusiva, e restar demonstrada a falta de intenção da solução administrativa
, é mesmo de ser reconhecida a má-fé apta a provocar a repetição do indébito.

Aliás, também como pontuou a sentença impugnada,
a relação é consumerista e o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor possibilita a repetição do indébito
.

Veja o fragmento da sentença, que se transcreve e corrobora:

“
III.2 – Repetição de indébito

O Código de Defesa do Consumidor reconhece o direito à repetição em dobro do indébito quando a cobrança de dívida de consumo ocorrer simplesmente pela via extrajudicial, amparado na dicção do art. 42 do CDC.

Em análise ao art. 940 do Código Civil, com o devido diálogo das fontes, denota-se que aquele que pedir a mais do que é devido ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que lhe é cobrado.

O caso em apreço resta claro que a requerida cobrou valores que sequer foram gastos pelo primeiro. Ainda que se considere ausência de má-fé na cobrança, a doutrina e jurisprudência pátrias já assentaram que na aplicação do CDC dispensa-se tais requisitos, sendo despicienda, somente, o pagamento da dívida de consumo.

Neste escorço, o pedido procede neste talante.”
(grifo próprio).

Assim, com razão a autora
Fertigrãos
aqui embargante de declaração.

Posto isso,
não se conhece os Embargos de Declaração opostos pela requerida
Energisa S.A.
por falta dos requisitos do art. 1.022 do CPC e
dá-se provimento aos Embargos de Declaração opostos pela autora
Fertigrãos
, a fim de reconhecer, como fez a sentença, a possibilidade da repetição do indébito em dobro do valor cobrado indevidamente pela
Energisa
(R$3.794,13).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024